Tribunal: TJPA
Processo: 0802371-11.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802371-11.2024.8.14.0061

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ERIBERTO RODRIGUES LIMA, SARA RODRIGUES PINTO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ISOLADA E AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os recorridos da imputação do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em razão de dúvida quanto à autoria.

2.

A acusação narra a prática de roubos mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e arma branca, em continuidade delitiva, após solicitação de corrida por aplicativo de mensagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para amparar decreto condenatório, considerando (i) confissão extrajudicial isolada do recorrido; e (ii) divergência sobre as características físicas da recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva restou demonstrada por boletins de ocorrência, termos de apreensão e imagens de segurança, não havendo controvérsia quanto à ocorrência dos roubos.

5. A confissão extrajudicial de um dos apelados, desacompanhada de confirmação judicial e não corroborada por outros elementos produzidos sob contraditório, revela-se insuficiente para fundamentar condenação.

6. Os depoimentos judiciais confirmam a dinâmica delitiva, mas não individualizam a conduta dos recorridos, limitando-se à descrição de agentes encapuzados.

7. Quanto à recorrida, a descrição física apresentada pela vítima não se harmoniza com suas características pessoais, inexistindo reconhecimento formal ou informal e prova técnica que demonstre sua participação direta na solicitação da corrida.

8. Persistindo dúvida razoável acerca da autoria, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A confissão extrajudicial não confirmada em juízo e desacompanhada de outros elementos probatórios produzidos sob contraditório é insuficiente para fundamentar condenação penal.

2.

A divergência relevante na descrição física e a inexistência de prova técnica conclusiva impõe a absolvição por insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; CPP, art. 155 e art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0802371-11.2024.8.14.0061

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: SARA RODRIGUES PINTO E ERIBERTO RODRIGUES LIMA

DEFESA DE SARA RODRIGUES PINTO: ANA ROSA GONÇALVES MENDES OAB/PA 17.580

DEFESA DE ERIBERTO RODRIGUES LIMA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu Sara Rodrigues Pinto e Eriberto Rodrigues Lima da imputação do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 29.12.2023, por volta das 01h00min, os Recorrentes, em conluio com outros indivíduos, teriam subtraído, para si ou para outrem, coisas alheias móveis de diversas vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e arma branca, sendo os fatos narrados como praticados em continuidade delitiva, com referência a solicitação de corrida por aplicativo de mensagens e subsequente prática de roubos.

A denúncia foi recebida em 17.07.2024. (ID 30774195)

A sentença foi proferida em 26.09.2025. (ID 30774341)

Nas razões recursais (ID 30774349), o Ministério Público do Estado do Pará sustenta que a sentença absolutória teria reconhecido a ocorrência dos fatos, mas absolvido os Apelados por dúvida quanto à autoria, defendendo, em síntese, a suficiência do conjunto probatório para a condenação, com destaque ao depoimento de vítima indicado como relevante e à confissão prestada em sede policial por Eriberto Rodrigues Lima; ao final, requer a reforma do julgado para condenação nos termos da denúncia.

Em contrarrazões (ID 30774351), Eriberto Rodrigues Lima requer o desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, a insuficiência probatória e a ausência de elementos seguros que confirmem, em juízo, a atribuição de autoria, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Em contrarrazões (ID 30774352), Sara Rodrigues Pinto requer o desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, a manutenção da absolvição diante da ausência de identificação segura em juízo e da insuficiência de prova judicial para sustentar condenação; ao final, formula pedido subsidiário de reconhecimento de nulidade de eventual reconhecimento realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, ao fundamento de insuficiência do arcabouço probatório quanto à autoria delitiva, destacando a inexistência de reconhecimento dos Apelados pelas vítimas em sede inquisitorial e em juízo e a fragilidade da confissão extrajudicial posteriormente retratada, concluindo pela manutenção da sentença absolutória. (ID 33036032)

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares nas razões recursais, tampouco identifico nulidades cognoscíveis de ofício.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 29/12/2023, por volta das 01h00min, Sara Rodrigues Pinto e Eriberto Rodrigues Lima, vulgo “Beto”, em conluio delitivo com Ray Douglas dos Santos Sales, vulgo “Ray ou RD”, e Cleilson Santos Alves, vulgo “Tiago ou Jabuti”, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e arma branca, subtraíram bens das vítimas Jefite Silva da Silva, Rafael Rios Alves Leite, Daivid Viana Lima, Marco Vinícius de Sousa Pompeu, Pedro Henrique Viana de Andrade, Maycon Silva Alves, Alana de Sousa Ramos e André Sousa Ramos, sendo os fatos praticados em continuidade delitiva.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à absolvição de Sara Rodrigues Pinto e Eriberto Rodrigues Lima, cuja reforma é postulada pelo
Parquet
.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelos boletins de ocorrência das vítimas Jefite Silva, Rafael Rios Alves Leite, Daivid Viana Lima e Marcos Vinícius de Sousa, pelo termo de exibição e apreensão, bem como pelas imagens de câmeras de segurança juntadas ao inquérito policial, que retratam a dinâmica dos roubos.

Do Apelado Eriberto Rodrigues Lima

Em sede inquisitorial, Eriberto Rodrigues Lima confessou a participação nos delitos, declarando que foi chamado pelos demais envolvidos para praticar os roubos e que aderiu voluntariamente ao plano criminoso.

As provas produzidas sob o crivo do contraditório, contudo, não dão o necessário suporte à citada confissão.

Na audiência de instrução e julgamento, nenhuma das vítimas identificou Eriberto como um dos agentes. Tampouco houve reconhecimento formal ou informal. As vítimas limitaram-se a descrever a atuação de indivíduos encapuzados, com divisão de tarefas, mas sem individualização segura de qualquer deles.

O motorista de aplicativo Jefite Silva, ao ser ouvido em juízo, limitou-se a descrever que quatro indivíduos encapuzados ingressaram no veículo, sendo um deles portador de arma de fogo e os demais armados com facas. Relatou que permaneceu sob grave ameaça enquanto os agentes realizavam sucessivos roubos. Expressamente afirmou, contudo, que não conseguiu visualizar o rosto dos autores, em razão do uso de capuzes e da situação de tensão vivenciada.

A vítima Rafael Rios Alves Leite, igualmente ouvida sob contraditório, descreveu a abordagem por três indivíduos encapuzados e armados com facas, que desceram de um veículo e anunciaram o assalto. Também não reconheceu Eriberto, tampouco forneceu características individualizadoras que o vinculassem aos fatos.

No mesmo sentido, Marcos Vinícius de Sousa Pompeu, em juízo, confirmou a dinâmica geral da subtração, mas ressaltou que os autores estavam encapuzados, não sendo possível identificar suas feições. Não houve indicação nominal ou reconhecimento pessoal do Recorrido.

Observa-se, portanto, que os depoimentos judiciais confirmam a ocorrência dos roubos e a atuação de um grupo de, pelo menos, quatro indivíduos, mas não corroboram especificamente a participação de Eriberto.

A confissão policial, por sua vez, não foi reproduzida em juízo. Não houve admissão judicial de responsabilidade. Ao contrário, a ausência de confirmação sob contraditório fragiliza sua força probatória.

É certo que a jurisprudência admite condenação fundada em confissão extrajudicial corroborada por outros elementos. No caso concreto, porém, os demais elementos probatórios apenas demonstram a existência do crime e a atuação de um grupo indeterminado de agentes, sem estabelecer nexo individual com Eriberto.

Eriberto Rodrigues Lima não foi preso em flagrante tampouco produziu-se elemento idôneo que o vinculasse, de forma segura, ao evento criminoso. Diante disso, sua confissão extrajudicial permanece isolada quanto à autoria específica, não encontrando suporte probatório autônomo produzido em juízo.

Em processo penal regido pelo princípio da presunção de inocência, tal fragilidade impede a formação de juízo condenatório seguro.

Da Apelada Sara Rodrigues Pinto

No que tange à Sara Rodrigues Pinto, a acusação sustenta que ela foi responsável por solicitar a corrida por aplicativo, atraindo a primeira vítima ao local onde se iniciou a empreitada criminosa.

Ocorre que, em sede inquisitorial, o motorista de aplicativo Jefite Silva (ID 30774155 - Pág. 2; 30774155 - Pág. 8) registra que a corrida foi solicitada, via aplicativo de mensagens, por uma
senhora
de tez branca, de porte magro e com uma pequena marca no rosto, e que, ao chegar ao ponto combinado, encontrou pessoa do sexo feminino que permitiu a entrada dos demais indivíduos no veículo. A mulher em questão não prosseguiu na empreitada criminosa, pois se retirou do veículo na oportunidade.

Em juízo, a mesma vítima confirmou as características físicas da mulher que solicitou a corrida, dando suporte à empreitada criminosa, descrevendo-a como de pele branca e que não era jovem.

Há, contudo, nos autos, informação de que Sara Rodrigues Pinto é pessoa negra ou parda, e jovem, com 26 anos de idade à época dos fatos, circunstâncias que não se coadunam com a descrição física enfatizada pela vítima em ambas as fases procedimentais.

Não se trata de divergência periférica. A cor da pele e a idade constituem elemento marcante na identificação pessoal, sobretudo quando o contato se deu em situação de proximidade, no momento da entrada no veículo.

Ademais, nenhuma vítima ou testemunha em juízo confirmou que a pessoa do sexo feminino vista no local fosse Sara. Não houve reconhecimento informal ou formal. Tampouco houve prova pericial ou técnica que demonstrasse, de forma inequívoca, que a Recorrida estivesse na posse do aparelho celular no momento exato do acionamento da corrida.

O vínculo do número telefônico a dados cadastrais em nome de Sara, conforme relatório policial, constitui indício relevante, mas não prova irrefutável de que tenha sido ela quem efetivamente realizou o contato ou compareceu ao local. Resta, portanto, dúvida sobre sua voluntária e consciente participação na empreitada criminosa.

Em processo penal, a condenação exige certeza moral fundada em prova robusta. Quando a descrição física reiterada pela vítima não coincide com as características da Recorrida, instala-se dúvida objetiva e razoável acerca de sua participação direta na fase inicial do delito.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, mantendo integralmente a sentença absolutória, uma vez que a confissão extrajudicial de Eriberto Rodrigues Lima não encontrou confirmação em prova produzida sob contraditório, e, quanto à Sara Rodrigues Pinto, a divergência relevante entre a descrição física da agente feminina apresentada pela vítima e as características da Recorrida impede a superação da dúvida razoável, impondo-se, igualmente, a preservação da absolvição.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 20/03/2026